Tribunal: TJMT
Processo: 1014347-43.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-08
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1014347-43.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 3.a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Liquidação Provisória de Sentença n.o 1005505-94.2019.8.11.0037 movida por RUI DA VEIGA EIDT, rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pela instituição bancária.
Em suas razões recursais, o Agravante alega que a ação de origem deve tramitar no Juízo do domicílio do Agravado (Luiz Eduardo Magalhães/BA) ou onde foi proferida a sentença exequenda.
Diante da incompetência territorial do Juízo mato-grossense, requer a remessa dos autos para a Comarca de Luiz Eduardo Magalhães/BA, ou seja, o domicílio do Agravado/Autor.
Alternativamente, com amparo no art. 516 do CPC, pede que os autos sejam encaminhados para a Justiça Federal, seja porque há litisconsórcio passivo necessário com a União e Banco Central do Brasil, eis que figuraram como parte Ré na Ação Civil Pública n° 0008465-28.1994.4101.3400 movida pelo Ministério Público Federal, ou, porque a sentença exequenda foi proferida naquela justiça especializada.
Noutro ponto, alega que o Agravado não instruiu a ação singela com os documentos essenciais à propositura da demanda, em desatenção à regra do art. 320 do CPC. Logo, deve ser indeferida a petição Inicial.
Sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, já que os fatos objeto da lide ocorreram antes da vigência do Codex.
Assevera que o termo inicial dos juros de mora é a data em que ocorreu a citação na ação de origem, e não na ação civil pública como entendeu o Magistrado da primeira Instância.
Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão invectivada.
O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID. 49627975).
Contrarrazões sob o ID. 52252977.
Eis o relatório. DECIDO.
Da análise dos autos, verifica-se que é caso de julgamento monocrático, à luz do verbete sumular 568 do STJ, máxime porque há entendimento dominante em relação à matéria.
Ressai do caderno processual que Rui da Veiga Eidt ingressou com Liquidação Provisória de Sentença em face do Banco do Brasil S.A., alegando que realizou financiamento rural por meio das seguintes Cédulas Rurais Pignoratícias:
1- N.o 89/00414-0 emitida em data de 20/12/89 no valor de Ncz$ 53.515,90 (cinquenta e três mil quinhentos e quinze cruzados novos e noventa centavos) com correção monetária pelos Índices de correção das cadernetas de poupança, e com taxa de juros remuneratórios de 23,05% ao ano;
2- N.o 89/00413-2 emitida em data de 20/12/89 no valor de Ncz$ 612.801,54 (seiscentos e doze mil oitocentos e um cruzados novos e cinquenta e quatro centavos) com correção monetária pelos Índices de correção das cadernetas de poupança, e com taxa de juros remuneratórios de 23,05% ao ano.
3- N.o 88/00549-6 emitida em data de 31/08/88 no valor de Cz$ 12.274.015,58 (doze milhões duzentos e setenta e quatro mil quinze cruzados e cinquenta e oito centavos) com correção monetária pelos Índices de correção das cadernetas de poupança, e com taxa de juros remuneratórios de 12% ao ano.
4- N.o 88/00548-8 emitida em data de 31/08/88 no valor de Cz$ 1.531.070,80 (um milhão quinhentos e trinta e um mil setenta cruzados e oitenta centavos) com correção monetária pelos Índices de correção das cadernetas de poupança, e com taxa de juros remuneratórios de 6,9% ao ano.
Ressaltou que, ao proceder ao cálculo, o Banco Requerido aplicou o índice de 84,32% referente ao IPC de março/1990, ao invés de 41,28% referente ao BTNF (índice de correção das cadernetas de poupança), fazendo com que a dívida se tornasse exacerbada.
Esclareceu que no Recurso Especial n.o 1.319.232 - DF (2012/0077157-3), oriundo da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em face do Banco do Brasil S.A., o qual chamou à lide, a União Federal e o Banco Central do Brasil, foi restabelecida a sentença que havia julgado procedente o pedido, e determinada a redução dos percentuais de 84,32% e 74,6%, aplicados nos meses de março/abril de 1990, para 41,28%, nos contratos de financiamento rural corrigidos pelos índices da poupança.
Sustentou que o fato de a decisão na ação civil pública ter sido proferida por Juiz Federal em primeira instância não torna permanente a competência da Justiça Federal para a liquidação ou cumprimento da sentença já que, não sendo dirigida a pretensão contra a União Federal e o Banco Central, não há interesse de qualquer ente da esfera Federal na causa.
Aduziu que, de acordo com a memória atualizada de cálculo, a importância devida pelo Requerido totaliza R$ 1.261.628,25 (um milhão duzentos e sessenta e um mil seiscentos e vinte e oito reais e vinte e cinco centavos), e está distribuída da seguinte forma:
A) R$ 613.654,10 (sessenta e treze mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e dez centavos) referente à cédula rural Pignoratícia de n.o 89/00413-2;
B) R$ 54.408,70 (cinquenta e quatro mil quatrocentos e oito reais e setenta centavos) referente à cédula rural Pignoratícia de n.o 89/00414-0;
C) R$ 532.280,59 (quinhentos e trinta e dois mil duzentos e oitenta reais e cinquenta e nove centavos) referente a cédula rural Pignoratícia de n.o 88/00549-6;
D) R$ 61.284,86 (sessenta e um mil duzentos e oitenta e quatro reais e oitenta e seis centavos) referente a cédula rural Pignoratícia de n.o 88/00548-8.
Posto isso, requereu o pagamento dessa quantia.
De proêmio, foi determinada a intimação do Banco Requerido para que procedesse à “apresentação dos slips e/ou extratos de evolução dos débitos onde constam todos os lançamentos, desde a liberação do crédito rural até a última movimentação ou liquidação, ou seja, as variações, 1, 901, 801, etc., dos slips/relatórios XER 712 das cédulas rurais no 89/00414-0, 89/00413-2, 88/00548-8 e 88/00549-6 em nome do Autor” (ID. 49454455 – Pág. 14 e 15).
Em resposta, a instituição bancária manifestou-se contra o pedido de liquidação provisória de sentença (ID. 49454455 – Pág. 20 até 39).
Alegou, em preliminar, a incompetência da Justiça Estadual para processar a lide, devendo os autos serem encaminhados à Justiça Federal de Brasília, onde tramitou a ação de origem (ação civil pública), ou para a Comarca de Luiz Eduardo Magalhães/BA, domicílio do autor.
Frisou a existência de litisconsórcio passivo necessário, devendo ser chamada ao processo a União e também o Banco Central, na forma do artigo 130, inciso III, do CPC.
Aduziu que a petição inicial não veio instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, como determina o artigo 320 do CPC, devendo o feito ser extinto sem o julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC.
No mérito, afirmou que o Requerente deixou de pagar, e também de comprovar qualquer pagamento do mútuo, desatendendo, em sede de liquidação de sentença, ao comando da sentença da ação civil pública.
Defendeu o excesso de execução, assim como a necessidade de perícia contábil.
Arguiu que para a atualização de eventuais créditos existentes em favor do Requerente, deverão ser utilizados os índices de correção monetária aplicáveis aos débitos judiciais na Justiça Federal, enquanto que os juros de mora devem ser contados a partir da citação na ação civil pública originária, nos termos do REsp repetitivo n.o 1.370.899/SP (21/07/1994).
Rechaçou o pedido de inversão do ônus da prova, a aplicação de juros remuneratórios e a incidência do Código de Defesa do Consumidor.
Ressaltou que a eventual fixação de honorários advocatícios deve observar a regra do artigo 85, § 8.o, do CPC.
Ao final, requereu:
a) Sejam acolhidas as preliminares arguidas acima, decretando-se, consequentemente, a extinção do feito sem resolução de mérito;
b) Seja determinado o encaminhamento dos autos do pedido de liquidação provisória de sentença em cotejo, para JUSTIÇA FEDERAL, por ser a competente para processá-lo e julgá-lo, a teor do disposto no art. 516, II, do CPC, porque se trata de competência funcional absoluta, ou, sejam, encaminhados os autos ao juízo estadual do domicilio do autor, isto é a justiça estadual do Estado da Bahia/BA, uma vez que o autor reside na cidade de Luiz Eduardo Magalhães/BA;
c) O recebimento da presente contestação e sua autuação nos próprios autos;
d) No mérito, seja julgada extinta o presente pedido de liquidação provisória de sentença, ante a inexistência de requisitos validos para o seu regular desenvolvimento conforme alhures demonstrado, com as condenações de estilo, ou, caso esse não seja o entendimento desse r. juízo, que seja determinada a realização de prova pericial, conforme argumentação retro, para apurar-se o quantum debeatur, considerando-se a complexidade dos cálculos exigidos, conforme se pode observar pelos próprios quesitos a serem respondidos, já de antemão apresentados nesta contestação;
e) o chamamento ao processo da União Federal e do Bacen, na forma dos artigos 130 a 132, do Código de Processo Civil;
f) a condenação do Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios;
g) A juntada dos extratos (fichas gráficas) das contas vinculadas (operações rurais).
Depois de colhida a réplica e a manifestação das partes quanto às provas que pretendiam produzir, sobreveio decisão em que o Juiz da causa rejeitou as preliminares e também o mérito da impugnação ajuizada pelo Banco do Brasil S.A.. Ainda deferiu a perícia contábil e nomeou expert (ID. 49454459 - Pág. 14 até 24).
A instituição bancária opôs Embargos de Declaração (ID. 49454459 – Pág. 26 até 28), os quais foram acolhidos para sanar a omissão no decisum, fazendo constar:
[...] Quanto à preliminar de incompetência territorial deste Juízo ante o fato de o autor ter domicílio na Bahia, entendo que não merece prosperar, pois o liquidante pode ajuizar a ação no seu domicílio, consoante prevê o Código de Defesa do Consumidor, ou optar pelo aplicação do Código de Processo Civil, abrindo mão da prerrogativa consumerista, para propor a ação onde um dos réus possui agência ou sucursal, conforme o disposto no artigo 53, III, b, do CPC/2015. [...]
Estas decisões deram azo à interposição do vertente recurso de agravo de instrumento.
Diante dos diversos pedidos do Recorrente, passo à análise individual das insurgências.
Da Incompetência Territorial:
O Agravante entende que o cumprimento de sentença não pode tramitar na Justiça Estadual.
Diante da incompetência territorial do juízo mato-grossense, requer a remessa dos autos para a Comarca de Luiz Eduardo Magalhães/BA, domicílio do Agravado/Autor.
Alternativamente, com amparo no art. 516 do CPC, pede que os autos sejam encaminhados para a Justiça Federal, seja porque a União e Banco Central do Brasil são litisconsortes necessários, pois figuraram como parte Ré na Ação Civil Pública n° 0008465-28.1994.4101.3400 movida pelo Ministério Público Federal, seja porque a sentença exequenda foi proferida naquela justiça especializada.
Sobre essa matéria, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que se o Autor optou pela propositura da liquidação e execução exclusivamente contra o Banco do Brasil, que possui natureza jurídica de sociedade de economia mista, fica afastada a competência da Justiça Federal.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA AJUIZADO EXCLUSIVAMENTE CONTRA O BANCO DO BRASIL. ART. 109, I DA CF/88. ENTES FEDERAIS. AUSÊNCIA NA LIDE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. (STJ. Conflito de Competência 171362/RO. Relator Ministro Moura Ribeiro. Julgado em 17/06/2020. Publicado em 18/06/2020).
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte.
2. Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União.
3. Agravo interno não provido. (STJ. AgInt no AREsp 1309643/RS. Ministro Luis Felipe Salomão. Julgado em 29/04/2019. Publicado em 2/5/2019).
No mesmo sentido, é a jurisprudência deste E. Tribunal:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DECISÃO DO JUÍZO DA COMARCA DE CANARANA/MT QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - DIFERENÇAS IPC E BTN - INTERESSES META INDIVIDUAIS - CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA - EXECUÇÃO APENAS EM FACE DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PARA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência para a Justiça Federal para processar e julgar a ação que versa sobre cumprimento provisório de sentença coletiva oriundo de acórdão proferido em sede de Recurso Especial na Ação Civil Pública n.o 94.008514-1, o qual condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores junto ao Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural.
2. A despeito de a condenação solidária envolver a União, o Banco Central e o Banco do Brasil, optou o exequente/agravante em demandar apenas em face do último, sociedade de economia mista, de modo que, nos termos do artigo 275 do Código Civil, o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores solidários a dívida em comum.
3. Tratando-se de execução individual de ação civil coletiva, a jurisprudência do STJ admite que os efeitos da coisa julgada da qual emanem direitos metaindividuais produzidos em processos coletivos transbordem os limites do juízo prolator, passando a ser aceito o ajuizamento da liquidação ou da execução individual do julgado perante outros foros.
4. Segundo o STJ. “a competência da Justiça Federal é ratione personae, portanto nela somente podem litigar os entes federais elencados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal, conforme está consolidado nos Enunciados 150, 224 e 254 da Súmula do STJ” – assim, tendo a parte ajuizado a execução apenas em face do Banco do Brasil, sociedade de economia mista, é competente a Justiça Estadual para processamento do feito. (TJMT. Agravo de Instrumento 1005168-85.2020.8.11.0000. Relator Des. Sebastiao De Moraes Filho. Julgado em 17/06/2020. Publicado em 22/06/2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA – LIQUIDAÇÃO – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA JUSTIÇA FEDERAL – IMPOSSIBILIDADE – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – DISPENSABILIDADE – RESP No. 1.319.232 - NECESSIDADE DE SER SUSPENSA A AÇÃO, CONFORME ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, ENQUANTO ESTIVER SUB JUDICE O RECURSO ESPECIAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Compete à Justiça Estadual o processamento do pedido de cumprimento individual de sentença coletiva que, nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público Federal que condenou solidariamente o BANCO DO BRASIL, o BACEN e a UNIÃO ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%), ao invés do BTN (41,28%), a título de correção monetária nas cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, sobre cédulas rurais pignoratícias.
Não há se falar em formação do litisconsórcio alegado porque, no caso em apreço, não se verifica qualquer interesse da União ou de Ente Público Federal quanto ao resultado do julgamento, vez que as cédulas rurais, que são objeto do pedido de restituição de valores, foram firmadas entre particular e instituição financeira.
A Corte Superior firmou posição reconhecendo que os cumprimentos individuais da sentença coletiva devem ser suspensos em razão da atribuição de efeito suspensivo ao EREsp 1.319.232/DF. Por consequência, até que haja o efetivo julgamento dos recursos pendentes, ou eventual revogação do efeito suspensivo concedido, resta obstada toda e qualquer atividade tendente a liquidar e/ou executar o referido acórdão. (TJMT. Agravo de Instrumento n.o 1009182-49.2019.8.11.0000. Des. Sebastiao de Moraes Filho. Julgado em 14/08/2019. Publicado em 02/12/2019).
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ORIUNDA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.0008514-1 – DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA DA CORREÇÃO MONETÁRIA EM CÉDULAS RURAIS – SUSPENSÃO – DESCABIMENTO – LITISCONSÓRCIO PASSIVO E CHAMAMENTO AO PROCESSO - INDEFERIDOS – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS REQUERIDOS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIQUIDAÇÃO PROMOVIDA APENAS CONTRA O BANCO DO BRASIL S.A. – SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DA DEMANDA – JUSTIÇA ESTADUAL – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INÉPCIA DA INICIAL – NÃO VERIFICADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
O STJ concedeu efeito suspensivo apenas nos Embargos de Divergência opostos pela União, no Resp 1.319.232-DF, os quais tratam da legalidade da correção monetária e juros de mora incidentes sobre as condenações impostas apenas à Fazenda Pública e, portanto, não afeta a Liquidação de Sentença proposta somente contra o Banco do Brasil S.A.
Se a ação não foi ajuizada contra nenhum dos entes federais elencados no art. 109, I, da Constituição Federal, não há falar em incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a liquidação individual de sentença coletiva, promovida apenas em face do Banco do Brasil S.A..
Com a condenação solidária dos requeridos, na Ação Civil Pública, é facultado ao credor optar contra quem pretende executar o título judicial, nos termos do art. 275 do CC, de modo que revela-se desnecessária a formação de litisconsórcio passivo ou o chamamento ao processo.
Os juros de mora sobre os valores existentes nas cadernetas de poupança incidem a partir da data da citação para a ação coletiva.
Se, por ora, os documentos juntados pelo exequente se mostram suficientes para a pretensão executiva, inclusive para a realização da perícia determinada pelo Juízo a quo, não há razão para acolher o pedido de extinção do feito, por alegada falta de documentos indispensáveis. (TJMT. Agravo de Instrumento n.o 1009190-94.2017.8.11.0000. Des. Guiomar Teodoro Borges. Julgado em 04/07/2018. Publicado em 04/07/2018).
Diante desse prisma, compete à Justiça Estadual processar e julgar a liquidação individual de sentença coletiva de ação civil pública movida somente em desfavor do Banco do Brasil, dada a ausência de interesse da União ou do Banco Central a justificar a remessa dos autos à Justiça Federal.
Vale consignar que a responsabilidade solidária entre o Banco do Brasil, a União e o Banco Central, reconhecida na sentença da Ação Civil Pública, não altera a competência para a Justiça Federal, pois inexiste litisconsórcio passivo necessário entre esses Entes, eis que todos respondem pela integralidade do débito.
Logo, fica a critério do Autor ingressar com a demanda em face de todos ou apenas de um deles, conforme dispõe o art. 275 do Código Civil.
Assim,tendo a demanda sido proposta tão somente em desfavor do Banco do Brasil, é competente o foro do lugar onde está localizada uma de suas agências, in casu, Município de Primavera do Leste/MT, consoante dispõe o art. 53, III, “b”, do Código de Processo Civil.
Portanto, escorreita a decisão que manteve a competência territorial do Juízo da Comarca de Primavera do Leste para o deslinde da causa.
Da inépcia da petição inicial:
O Agravante sustenta que o Agravado não instruiu a ação com os documentos essenciais à sua propositura, em desatenção à regra do art. 320 do CPC. Logo, deve ser indeferida a petição Inicial.
O dispositivo processual mencionado estabelece que “a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação”.
Cumpre registrar, outrossim, à luz do que dispõe o art. 510 do CPC, que nas ações de liquidação de sentença por arbitramento, “o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo de fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial”.
Pelo que se extrai do caderno processual, ao ingressar com a Liquidação Provisória de Sentença, foi apresentado pelo Autor as Cédulas Rurais Pignoratícias, a memória dos cálculos atualizados e a sentença proferida na Ação Civil Pública.
Essa documentação, ao meu sentir, é suficiente para a propositura da demanda, será analisada junto com os extratos já apresentados pelo Agravante e com a prova pericial que ainda será realizada.
Por esses fundamentos, não há falar em inépcia da inicial.
Da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor:
O recorrente assevera que a legislação Consumerista não deve ser aplicada ao caso, pois os fatos objeto da lide ocorreram antes da vigência do Codex.
O Superior Tribunal de Justiça, todavia, consolidou o entendimento por meio do Verbete Sumular n.o 297, no sentido de que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
Sob esse prisma, em que pesem às Cédulas de Crédito Rural Pignoratícia terem sido firmadas entre os anos de 1989 e 1990, ou seja, antes da entrada em vigor da lei consumerista, as regras processuais previstas no referido diploma consumerista devem ser aplicadas ao caso concreto.
Escorreita, pois, a decisão a quo nesse ponto.
Do Termo Inicial dos Juros de Mora:
O Recorrente alega que o termo inicial dos juros de mora é a data em que ocorreu a citação na ação de origem, e não na ação civil pública como entendeu o julgador da primeira Instância.
No entanto, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso julgado sob a sistemática do art. 543-C do CPC (recursos repetitivos), firmou entendimento no sentido de que os juros de mora são devidos a partir da citação do devedor na fase de conhecimento na ação principal, ou seja, na ação civil pública.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS .1.LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NECESSIDADE. REGULARIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. SUFICIÊNCIA ATESTADA PELO ACÓRDÃO A QUO. 2. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. 3. AGRAVO DESPROVIDO. 1.Este Tribunal de uniformização entende ser possível a realização de execução individual de sentença coletiva quando for viável a individualização do crédito e a definição do quantum debeatur por meros cálculos aritméticos, como no caso vertente. Precedentes.
2. A Segunda Seção do STJ, em recurso repetitivo, firmou a seguinte tese: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior" (REsp 1370899/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, Segunda Seção, julgado em 21/05/2014, DJe 14/10/2014). Acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência desta Corte. Aplicaçao da Súmula 83/STJ.
3. Agravo interno desprovido. (STJ. AgInt no AREsp 1617320/SC. Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.a Turma, Julgado em 22/06/2020. Publicado em 25/06/2020).
Assim, não merece reparos a decisão hostilizada quando fixou como marco inicial para a incidência dos juros de mora a data da citação do Banco do Brasil S.A., ora Agravante, na Ação civil Pública movida pelo Ministério Público Federal.
Feitas essas considerações, nos moldes do Verbete Sumular n.o 568 do STJ, nego provimento ao recurso e mantenho inalterados os termos da decisão combatida.
Publique-se. Intime-se.
Cuiabá, 06 de agosto de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora